Tribunal: TJSP
Processo: 2184091-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; c.c. 61, II, j, do Código Penal). Apreensão de considerável quantidade de drogas (03 porções de maconha, com peso líquido de 1.177,3 gramas; 01 porção da mesma substância, com massa líquida de 26,9 gramas; e 01 pé de maconha em cultivo, com peso líquido de 57,5 gramas) além de petrechos – Pressupostos da segregação

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; c.c. 61, II, j, do Código Penal). Apreensão de considerável quantidade de drogas (03 porções de maconha, com peso líquido de 1.177,3 gramas; 01 porção da mesma substância, com massa líquida de 26,9 gramas; e 01 pé de maconha em cultivo, com peso líquido de 57,5 gramas) além de petrechos – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184091-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FRANCISCO
EILSON LIRA DA SILVA JUNIOR e Impetrante SYLVIA SEBASTIANA DUARTE
GUIDORIZE.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Sylvia Sebastiana Duarte Guidorize e usou da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei Cembranelli.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184091-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12495
Habeas corpus no 2184091-02.2020.8.26.0000 – Processo digital
29a
Vara
Criminal
Central
da
Capital
(Processo
no
1515709-
98.2020.8.26.0228)
Impetrante: Sylvia Sebastiana Duarte Guidorize (advogada)
Paciente: Francisco Eilson Lira da Silva Junior
Voto no 12495

HABEAS CORPUS
Tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06; c.c. 61, II, j, do Código Penal).
Apreensão de considerável quantidade de drogas (03
porções de maconha, com peso líquido de 1.177,3 gramas;
01 porção da mesma substância, com massa líquida de
26,9 gramas; e 01 pé de maconha em cultivo, com peso
líquido de 57,5 gramas) além de petrechos Pressupostos
da segregação cautelar presentes
Inócuas outras
medidas do artigo 319 do CPP
Constrangimento ilegal
não caracterizado
Recomendação no 62 do CNJ de
natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do
artigo 4o não evidenciados Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Sylvia Sebastiana Duarte Guidorize, com pedido de liminar, em favor de
Francisco Eilson Lira da Silva Junior, sob a alegação de que este sofre
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito 29a Vara Criminal
Central da Capital, nos autos no 1515709-98.2020.8.26.0228.
Aduz, em síntese, que o paciente
primário, com
residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes e família constituída foi
preso em flagrante pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas
e, inobstante a ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, teve a
prisão convertida em preventiva em decisão carente de fundamentação
idônea, pois baseada apenas na gravidade em abstrato do delito, sem a
análise do caso concreto. Discorre sobre os fatos e aponta a
desproporcionalidade da medida extrema
de caráter excepcional no
ordenamento jurídico pátrio, em homenagem ao princípio da presunção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184091-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12495
inocência. Conclui pela presença dos pressupostos da Recomendação no
62/2020 do CNJ no caso concreto, tanto mais por ser o paciente “portador de
doença respiratória (ASMA)”.
Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/04).
Indeferida a liminar, foram dispensadas as informações
nos termos do artigo 662 do Código de Processo Penal (fls. 28/29).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
(fls. 33/41).
Foram apresentados memoriais devidamente analisados
pela Turma Julgadora.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante, teve a prisão preventiva
decretada e foi denunciado (fls. 05, 01/04 e 60/64
autos no 1515709-
98.2020.8.26.0228) como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; c.c.
61, II, j, do Código Penal, porque, no dia 24 de julho de 2020, por volta das
21h, na rua Amarante do Maranhão, no 222, Vila Dalva, nesta Capital, durante
a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do coronavírus,
tinha em depósito e guardava 03 (três) porções de maconha, com peso líquido
de 1.177,3 gramas; 01 (uma) porção da mesma substância, com massa líquida
de 26,9 gramas; e 01 (um) pé de maconha em cultivo, com peso líquido de
57,5 gramas; substância esta entorpecente causadora de dependência física e
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Na ocasião houve a 01 (um) pote de alumínio e 01 (uma)
balança de precisão.
Segundo
a
acusação,
os
policiais
militares
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184091-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12495
patrulhamento avistaram o paciente, o qual, ao notar a presença da viatura,
tentou se evadir correndo. Os agentes públicos o alcançaram e, na revista
pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, dirigiram-se até a residência
de Francisco Eilson, onde encontraram os entorpecentes e petrechos.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência, porquanto preso em flagrante nas
circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública e à
efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312). Aliás, qualquer outra medida
prevista no artigo 319 do CPP, eventualmente concedida, não atenderia às
finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado nos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis
condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada na
denúncia, em trâmite no Juízo a quo: ter em depósito e guardar considerável
quantidade de entorpecentes e, diante disso, colaborar com a disseminação
do vício e da dependência em drogas de recuperação quase impossível e
que causa desajustes familiares, degeneração da sociedade e do ser humano,
capaz de provocar o recrudescimento da violência e da intranquilidade social.
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar e sua
manutenção também não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a
concessão da ordem porque suficientemente fundamentada conforme se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184091-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12495
observa na decisão de fls. 60/64
autos no 1515709-98.2020.8.26.0228,
litteris:
“[...] Aliás, vale destacar que, embora seja crime sem
emprego de violência ou grave ameaça, o tráfico de drogas
trata-se de crime grave, equiparado a hediondo e que, por
determinação
constitucional,
merece
tratamento
diferenciado. Ademais, NÃO há comprovação precisa de
atividade laboral remunerada, de modo que as atividades
ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos alternativa)
de renda (modelo de vida, com dedicação) sem contar que
a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio
de sustento. Por fim, com relação à Recomendação no
62/2020 do CNJ, que não é vinculante ao Magistrado e
não o impede da análise dos requisitos e pressupostos
para a prisão, observo que o flagranciado declarou que
não possui nenhuma doença que o qualifique como grupo
de risco para o COVID-19, nem que apresentou sintomas
característicos da doença nos últimos dias. Ademais,
observo que o flagranciado conta com 33 anos de idade e,
mesmo diante de todas as determinações de isolamento
social amplamente divulgadas pela mídia devido à
pandemia, encontrava-se em local público quando foi
preso em flagrante, o que denota que não é portador de
qualquer fragilidade que o qualifique como grupo das
pessoas consideradas de risco para o COVID-19, nem que
estava tomando as cautelas devidas para evitar a
propagação do vírus e o contágio da doença a si próprio e
aos demais. Outrossim, não há nenhum elemento que
demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento
no centro de detenção provisória no qual será recolhido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184091-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12495
caso precise, ou que há risco real de que referido
estabelecimento prisional em que será inserido e que o
segregará do convívio social cause maior risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida, afastando-se,
portanto, a necessidade de concessão excepcional de
liberdade provisória fundada em risco à sua saúde. Dessa
forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão
preventiva é necessária ante a gravidade concreta do
crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva,
assegurando-se
a
ordem
pública,
bem
como
a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei
penal. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida
prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária
inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a
prisão em flagrante de FRANCISCO EILSON LIRA DA
SILVA JUNIOR em preventiva, com fulcro nos artigos 310,
inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal.
EXPEÇA-SE mandado de prisão. [...]”.
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da
presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Ad argumentandum, a concessão de liberdade processual
era insuscetível aos acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184091-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12495
Nesse ponto, havia proibição legal à benesse (Lei no 8.072/90). Todavia, com
a edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória passou a ser permitida, em
alteração introduzida por esta nova lei a dos “Crimes Hediondos”,
estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça,
indulto e fiança (nova redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90).
Mas, tal norma legal não pode ser aplicada neste caso, consideradas suas
peculiaridades.
Noutro vértice, oportuno ressaltar que a Recomendação no
62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa e
não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca
demonstração quanto à impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra ou a circunstância de que este
local proporcione maior risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás,
neste aspecto, sequer há registros de contaminação pelo vírus, em maior
escala, no sistema prisional.
Inviável, portanto, a concessão de prisão domiciliar ou a
substituição por outras medidas alternativas sem a prévia e adequada
avaliação da situação prisional, sobretudo diante da presença dos requisitos
do artigo 312 do CPP, como acima visto, e da gravidade concreta do crime que
lhe é imputado.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator